Tribunal: TJSP
Processo: 1026955-53.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – Servidora Pública Estadual – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do JEFAZ – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009 – Precedente. Sentença anulada, com determinação.

Prejudicado o exame de mérito do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026955-53.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada RENATA FERNANDES DOS SANTOS
PAVESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: ACOLHERAM a preliminar apontada e ANULARAM a r. sentença
proferida a fls. 31/32, determinando a remessa dos autos ao Juiz
competente do JEFAZ local, VU, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-53.2019.8.26.0562 - Voto 32.530
2
Voto no 32.530
APELAÇÃO CÍVEL no 1026955.53.2019.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: RENATA FERNANDES DOS SANTOS PAVESI
(Juíza de Primeiro Grau: Ariane Consani Brejão Degregório Gerônimo)
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
Servidora Pública Estadual
Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta do JEFAZ Inteligência do art. 2o, da
Lei no 12.153/2009 Precedente. Sentença anulada, com
determinação.
Prejudicado o exame de mérito do recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
ré contra a r. sentença de fls. 31/32, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação para determinar à ré que forneça a Certidão de Tempo
de Contribuição à autora no prazo de dez dias. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 em consonância com o
disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.
Suscita preliminar de incompetência da Vara da
Fazenda Pública para apreciação da causa. Requer a integração da
SPPREV à lide. Afirma que não está obrigada a fornecer a certidão de
tempo de contribuição no prazo estipulado por lei, ante aos fatos
deflagrados com o surgimento do debate legislativo sobre a reforma
previdenciária (fls. 36/43).
Apresentadas contrarrazões a fls. 53/56.
Processado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-53.2019.8.26.0562 - Voto 32.530
3
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por servidora pública
estadual visando à expedição de certidão por tempo de serviço, julgada
procedente em Primeiro Grau.
Em que pesem as questões de mérito recursal, o
caso dos autos impõe o reconhecimento da incompetência absoluta, nos
termos que passo a expor.
Verifica-se que a Lei no 12.153/09 criou os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, conferindo-lhes a competência absoluta
para apreciação dos feitos cujo valor da causa não exceda sessenta
salários mínimos.
De acordo com a norma supracitada, a competência
para apreciação da ação principal é da Vara de Juizado Especial da
Fazenda Pública, pois no momento da propositura da demanda o valor da
causa (R$ 1.000,00) não excedia o montante equivalente a sessenta
salários mínimos.
Com efeito, prevê o art. 2o, da Lei 12.153/09:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”
Cumpre ressaltar que a competência do JEFAZ é
estabelecida pelo valor da causa, no momento do ajuizamento da ação,
de acordo com o art. 42 do NCPC (art. 87 do CPC/1973):
“Art. 42. As causas cíveis serão processadas e
decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes
o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-53.2019.8.26.0562 - Voto 32.530
4
Corroborando esse entendimento, discorre LUIZ
MANOEL GOMES JUNIOR: “Optou o legislador pela competência vinculada
ao valor da pretensão deduzida em Juízo. Ao contrário dos Juizados
Especiais disciplinados pela Lei 9.099/1995, que utilizam critério misto
(valor em discussão e matéria art. 3o), aqui a questão é disciplinada
exclusivamente pelo conteúdo econômico, que não pode ultrapassar 60
salários mínimos no momento do seu ajuizamento.” (Comentários à Nova
Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - Revista dos Tribunais
pág. 49).
Observe-se que a matéria abordada nos autos não
está excluída da competência dos Juizados Especial da Fazenda Pública,
nos termos dos artigos 2o da Lei 12.153/2009 e 9o, do Provimento no
2.203/2014 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura (que revogou
os Provimentos CSM 1670/09, 1768/10, 1769/10, 1803/10, 1838/10 e
2030/12).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALOR DA CAUSA
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Decisão
que determina a emenda da petição inicial para
atribuição do valor da causa correspondente ao
benefício
econômico
pretendido.
Definição
de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Competência absoluta. Norma cogente. Inteligência
do Art. 2o, § 4o da Lei 12.153/209. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.”
(AI.
no
2015055-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz
Germano , j. 28.07.2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Valor da causa inferior
a
sessenta salários mínimos - Decisão que determinou
a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda
Pública - Possibilidade
Lei no 12.153/09 -
Competência absoluta - Decisão mantida Recurso
improvido.” (AI. no 2038372-62.2015.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-53.2019.8.26.0562 - Voto 32.530
5
Rela. Desa. Maria Laura Tavares, j. 26.06.2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em que
se discute a aplicação do fator de redução previsto
no art. 144, da Lei Complementar no 180/78, com a
redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 na
pensão da autora - Decisão que determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda
Pública - Ação proposta após a revogação do
Provimento do CSM no 1769/2010 pelo Provimento
do CSM no 2030/2012 - Valor atribuído à causa
inferior a 60 salários mínimos - Observância do
procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
- Inteligência do disposto pela Lei no 12.153/09 -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (AI no
2097065-73.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 21.10.2014)
Importante destacar que a presente ação não exige
cálculo complexo, tampouco trata de matéria expressamente excluída da
competência do JEFAZ de acordo com o art. 2o, da Lei 12.153/2009, não
servindo como justificativa o fato de a pretensão não ter conteúdo
econômico imediato. A competência absoluta, no caso, é aferida pelo
valor atribuído à causa que, como se viu, é inferior a 60 salários
mínimos.
Destarte, é o Juizado Especial da Fazenda Pública de
Santos o competente para apreciação da lide, sendo de rigor a anulação
da r. sentença.
Com o retorno dos autos ao Juízo competente,
caberá a este aproveitar ou não os atos processuais até então
produzidos, por força da economia e celeridade processual, princípios
estes, porém, que não possuem força suficiente para a manutenção da r.
sentença proferida.
Por fim, ficam prejudicas as demais questões trazidas
no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026955-53.2019.8.26.0562 - Voto 32.530
6
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar apontada e
ANULO a r. sentença proferida a fls. 31/32, determinando-se a remessa
dos autos ao Juiz competente do JEFAZ local.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator